Tribunal: TJES
Processo: 0004869-28.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004869-28.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros

APELADO: ANTONIO CARLOS MENDES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.095 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OMISSÃO PARCIALMENTE SANADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a legitimidade passiva das rés, decretou a rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel e determinou a restituição integral dos valores pagos, além da indenização por danos morais. Os embargantes alegam contradição e omissão quanto (i) à cláusula contratual de retenção de 25% dos valores pagos; (ii) à inaplicabilidade do CDC ao caso; e (iii) à definição dos índices de atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao não aplicar a cláusula de retenção contratual de 25%; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inaplicabilidade do CDC ao caso; (iii) verificar a existência de omissão quanto aos critérios de aplicação de juros e correção monetária sobre os danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, razão pela qual não se conhece da alegada contradição quanto à aplicação da cláusula de retenção e da inaplicabilidade do CDC, pois as razões do acórdão embargado já abordam esses pontos, com base na responsabilidade pelo inadimplemento e na teoria do fortuito interno.

4. O acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre os índices de atualização monetária e juros moratórios a serem aplicados à indenização por danos morais e materiais, configurando omissão sanável por meio dos embargos.

5. Conforme jurisprudência do STJ, os danos morais devem ser corrigidos monetariamente pela taxa Selic a partir do arbitramento da indenização, sendo que os juros moratórios devem incidir com base no IPCA a partir da citação.

6. Para os danos materiais, aplica-se a taxa Selic, que já compreende juros e correção monetária, vedada a cumulação com outro índice de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e afasta o Tema 1.095 do STJ, quando constatada a culpa exclusiva do fornecedor.

2. Os danos morais devem ser corrigidos pela taxa Selic a partir do arbitramento e sofrer incidência de juros moratórios pelo IPCA a partir da citação.

3. Os danos materiais devem ser atualizados exclusivamente pela taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, 18, §1º; CPC, arts. 1.022, II, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.057.346/RO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no REsp 1.850.532/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 11.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.140.598/RJ, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, Súmula 543.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004869-28.2021.8.08.0048

EMBARGANTES:
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E GRAN VIVER URBANISMO

EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS MENDES E JACIMARIA DIAS NOVAIS MENDES

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo em face do Acórdão de Id 10015161, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, por unanimidade,

negou provimento à Apelação Cível anteriormente interposta, cuja ementa peço vênia para transcrever:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO EM ENTREGA DE IMÓVEL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. As empresas responsáveis pela construção estão sediadas no mesmo endereço e atuam em conjunto na comercialização do imóvel. Deste modo, ainda que apenas uma delas conste como promitente no contrato de compra e venda, em razão da teoria da aparência, ambas as empresas possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar afastada.

2. H
ipótese em que há inadimplemento do credor, uma vez que a construtora deixou de observar, em muito, o prazo previsto para a entrega do imóvel, ultrapassando até mesmo os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, situação que enseja a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor

3. Não prospera a alegação de que o atraso nas obras se deu por motivo de caso fortuito ou força maior e que isto impediria a rescisão contratual por parte do comprador, tendo em vista o entendimento do c. STJ de que o
“
fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento
” (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO).

4. H
avendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor.

5. Em matéria de danos morais, o
STJ tem entendido ser “
cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor
” (AgInt no REsp 1850532/RJ).

6. O período excessivo do atraso na entrega da obra, bem como
a
necessidade de constantes readequações de planejamento e a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais
.

7. Recurso de
Cidade
Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A e Gran Viver Urbanismo S/A conhecido e desprovido.

Nas razões recursais de Id 10260931, o Embargante sustenta a ocorrência de contradição julgado, ao argumento, em suma, de que o acórdão não considerou o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago estipulado em contrato, bem como da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) ao caso e da omissão em relação à aplicação da taxa Selic às dívidas de cunho civil.

Da simples leitura da ementa e das alegações externadas pelo Embargante verifica-se, de plano, que o manejo do recurso em tela se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação da construtora com a conclusão deste Órgão Colegiado, não apontando objetivamente quaisquer dos vícios em questão, apenas seu inconformismo com o acórdão impugnado, exceto em relação à taxa de juros e de correção monetária a ser aplicada ao caso.

De fato, como já fundamentado no referido
decisum
, contatou-se que o inadimplemento se deu por culpa exclusiva dos Embargantes, o que atrai a aplicação do CDC ao caso e implica na devolução integral dos valores pagos aos compradores, conforme se extrai de trecho do voto:

“
Ocorre que,
in casu
, a hipótese de inadimplemento é do credor, uma vez que a construtora deixou de observar, em muito, o prazo previsto para a entrega do imóvel, ultrapassando até mesmo os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância, situação que enseja a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor e afasta o Tema Repetitivo nº 1.095 do STJ.

Conclui-se, ainda, que o inadimplemento dos Apelantes torna passível a rescisão contratual sem retenção de valores,

não merecendo prosperar o argumento de que o atraso na entrega do imóvel se ocasionou por caso fortuito ou força maior, sob alegação de crise no setor de construção civil que teria aumentado o custo dos materiais necessários às obras.

Isto porque, além da ausência de lastro probatório que embase tal afirmação, o “
fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento
” (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Além disso, o entendimento sumulado da Corte Superior, no enunciado de nº 543, estabelece que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Assim, havendo a rescisão do contrato de compra e venda por culpa da vendedora, cabível a restituição integral das parcelas pagas em prol do consumidor no importe de
R$ 2.792,48 (dois mil setecentos e noventa e dois reais e quarenta e oito centavos)”.

Portanto, em relação a esses pontos, inexistindo vício capaz de comprometer a integridade do julgado, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Quanto à taxa de juros e correção monetária, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): “
Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic
”. (AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

De fato, manteve-se o julgador omisso quanto às atualizações financeiras, devendo ser sanada a omissão para que,
em relação aos danos morais, passe a incidir j
uros moratórios pelo índice IPCA a partir da citação e, a partir do arbitramento da indenização, correrá apenas a correção monetária, com base na taxa Selic.

Em relação aos danos materiais, deve-se aplicar aos juros moratórios a taxa Selic, que já agrega a atualização monetária.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para aplicar, em relação aos danos morais, juros moratórios pelo índice IPCA a partir da citação e correção monetária com base na taxa Selic a partir do arbitramento, bem como para aplicar, em relação aos danos materiais, a taxa Selic aos juros moratórios, vedada a cumulação com correção monetária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.